Tribunal: STJ
Processo: 0003925-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066318 - MG(2026/0003925-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GREGORIO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - MG206966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
NÃO
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dbb17b9-1824-4f68-8911-e6ca85ef3228

Documento eletrônico VDA55730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dbb17b9-1824-4f68-8911-e6ca85ef3228

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066318 - MG(2026/0003925-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GREGORIO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - MG206966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
NÃO
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE.
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GREGORIO AUGUSTO DA
SILVA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
127/130,
habeas
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio,
corpus
assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à não
incidência da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55730538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:06
Código de Controle do Documento: 1b541ef2-abc5-43ff-b234-6ae2b306e86c

A controvérsia foi bem relatada pelo
Federal em seu parecer,
Parquet
in
(e-STJ fls.
grifei):
verbis
116/117,
1. Trata-se de habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, impetrado em
benefício do paciente GREGORIO AUGUSTO DA SILVA (PRESO), contra
acórdão da 1a Câmara Criminal do TJMG, assim ementado (fl. 32):
"EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES
PARA USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL
DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA
MINORANTE DO
§ 4o, DA
- INVIABILIDADE -
ART. 33,
LEI 11.343/06
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO. Os depoimentos dos
policiais militares, não contraditados, aliados ao exame detido das demais
provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o
sistema do livre convencimento motivo. Demonstrada a finalidade mercantil
da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do
da
Somente faz jus à minorante do
§ 4o, da
art. 28
Lei 11.343/06.
art. 33,
o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que
Lei no 11.343/06,
não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa,
sendo cumulativos os requisitos legais. Tendo em vista o quantum da
reprimenda - superior a 4 anos -, incabível o abrandamento do regime
prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a teor dos
§2o, 'b', e
amos do CP."
art. 33,
art. 44,
(Ação Penal n.o
; fls.
)
1.0567.20.003692-7/001
32/41
1.1. Os fatos podem ser assim resumidos (fls. 22-5): No dia 17-10-2020, por
volta de 18:30 horas, no campinho da Siderúrgica, município de Sabará, o
réu GREGÓRIO AUGUSTO DA SILVA guardava drogas. Na mesma data e
local, o réu portava munições de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas condições de tempo e
lugar, a Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam
realizando a venda de drogas no campo da Siderúrgica e que estariam
armados, exibindo a arma de fogo. Diante das informações passadas, os
policiais militares deslocaram-se até o local mencionado na denúncia e
avistaram o réu na companhia de um indivíduo não identificado, que
empreenderam fuga com a chegada da polícia. Na ocasião, o réu jogou um
objeto por cima do muro. Ao arrecadar esse objeto dispensado pelo réu, os
policiais verificaram tratar-se de uma arma de fogo calibre .9mm
. Depois de ser
municiada com 05 cartuchos intactos de mesmo calibre
abordado, o réu confessou ter enterrado drogas do lado de fora do campinho
e levou os policiais até o local. Os policiais conseguiram desenterrar a droga
de propriedade do réu e constataram tratar-se de 18 buchas de maconha,
com massa de 51,80g, 64 pedras de ‘crack’, com peso de 19g, e 11
substâncias que seriam
microtubos de cocaína, com peso de 49,50g,
destinadas à venda a terceiros. Na ocasião, o réu afirmou que estava
vendendo cada microtubo de cocaína pelo valor de R$20,00, cada pedra de
‘crack’ por R$10,00 e cada bucha de maconha por R$5,00.
Documento eletrônico VDA55730538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:06
Código de Controle do Documento: 1b541ef2-abc5-43ff-b234-6ae2b306e86c

1.2. O acórdão condenatório transitou em julgado em 16-03-2023 (site do
TJMG).

No
, a defesa alegou que o agravante sofreu constrangimento ilegal
writ
decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada.
Requereu, desse modo, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da
o abrandamento do regime e a substituição da pena.
Lei n. 11.343/2006,
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
128/130
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:06
Código de Controle do Documento: 1b541ef2-abc5-43ff-b234-6ae2b306e86c

1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o § 2o, do Código de
Processo
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro
art. 654,
882.773/SP,
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no -A, e parágrafo
caput
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
Documento eletrônico VDA55730538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:06
Código de Controle do Documento: 1b541ef2-abc5-43ff-b234-6ae2b306e86c

irrazoável diante do crime (HC n.
relator Ministro Rogerio
339.769/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, cometido” julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, o que não é o caso dos autos.
Desse modo,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:06
Código de Controle do Documento: 1b541ef2-abc5-43ff-b234-6ae2b306e86c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0003925-6
HC 1.066.318 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00369277520208130567 0567200036927 10567200036927001
10567200036927002 10567200036927003 369277520208130567
567200036927
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - MG206966
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GREGORIO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GREGORIO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - MG206966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264155490;:01290@
2026/0003925-6 - HC 1066318 Petição : 2026/0023552-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:00
Código de Controle do Documento: 98C942FC-B608-47AB-998A-3662E41141E0